Tribunal: TJBA
Processo: 0125595-89.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0125595-89.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): LAURA MUNIZ GUIMARAES, PEDRO CAETANO DA SILVA GHISSONI DE CARVALHO, FABIO DE ANDRADE MOURA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AAPELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANDRÉ GUIMARÃES CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR , e que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, julgou extinta a execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado devem ser majorados por apreciação equitativa, por ser tido por irrisório o valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor apurado a título de honorários sucumbenciais, com base no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, resultou em quantia irrisória, justificando a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 4. Considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, é razoável a fixação da verba honorária em R$ 1.500,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for irrisório, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 0501063-88.2018.8.05.0088, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.07.2021; Apelação nº 0570012-37.2018.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 07.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0125595-89.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06